Tribunal: TJMT
Processo: 1008919-78.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008919-78.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO RIBEIRO SANT ANA - CPF: 177.369.271-20 (APELADO), SELMA SILVA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), Hudson Serrou registrado(a) civilmente como HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos — contrato de empréstimo, extrato de pagamentos e ficha de compensação — e condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é devida a condenação em honorários advocatícios quando não há resistência da instituição financeira à pretensão de exibição de documentos; e (ii) se, no caso concreto, houve efetiva recusa administrativa ou resistência à pretensão autoral que justificasse a imposição de ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a condenação em honorários advocatícios nas ações de exibição de documentos somente é cabível quando configurada a pretensão resistida, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.

4. No caso em análise, não houve comprovação de resistência à exibição dos documentos na esfera administrativa, tendo a instituição financeira apresentado tempestivamente os documentos solicitados junto com a contestação.

5. A notificação extrajudicial realizada pela parte autora em dezembro de 2024, seguida do ajuizamento da ação em fevereiro de 2025, não concedeu tempo razoável para resposta administrativa, não caracterizando, portanto, recusa injustificada que pudesse ensejar a condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, isentando o banco apelante da verba sucumbencial.

Tese de julgamento:

"1. Nas ações de exibição de documentos, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível quando configurada a pretensão resistida, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade. 2. A apresentação tempestiva dos documentos solicitados em contestação, sem comprovação de resistência administrativa prévia, afasta a condenação em honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 396 a 404; CDC, art. 43.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024; TJ-MT, Ap 157546/2014; TJ-MT, AC 1005287-71.2021.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2024; TJ-MT, AC 10334873220238110041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação
apresentada pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos n. 1008919-78.2025.8.11.0041
ajuizada por
GUSTAVO RIBEIRO SANTANA
, que julgou procedente a ação de exibição de documentos - contrato de empréstimo n. 010124952475, extrato de pagamentos, ficha de compensação e demais registros - e condenou o banco o ônus da sucumbência, fixando honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Alega o recorrente que não se opôs à exibição dos documentos, tampouco houve negativa administrativa para fornecê-los. Argumenta que
“em momento algum, se recusou a entregar a documentação pleiteada
”, e destaca que
“a parte recorrida não entrou em contato administrativamente com o Banco para resolução extrajudicial da questão, ou seja, a própria autora deu causa à demanda judicial”.

Aduz que a condenação em honorários contrariou o princípio da causalidade, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que só se justifica a imposição de honorários advocatícios em ações de exibição de documentos quando comprovada a recusa administrativa do requerido. Sustenta ainda que, subsidiariamente, caso mantida a condenação, os honorários devem ser minorados, por tratar-se de causa de baixa complexidade e de reduzido valor econômico, sendo o valor arbitrado desproporcional à natureza da demanda.

Por fim, requer que seja provido o recurso, para afastar a condenação em honorários de sucumbência com fundamento no princípio da causalidade; alternativamente, que os honorários sejam reduzidos a patamar condizente com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Recolhimento do preparo, id. 282275482.

Contrarrazões, id. 282275486.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público em função do estabelecido pelo art. 178, CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
apelação
apresentada por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos n. 1008919-78.2025.8.11.0041
ajuizada por
GUSTAVO RIBEIRO SANTANA
, que julgou procedente a ação de exibição de documentos - contrato de empréstimo n. 010124952475, extrato de pagamentos, ficha de compensação e demais registros - e condenou o banco o ônus da sucumbência, fixando honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos legais de admissibilidade.

Cinge-se da inicial que a parte autora, ora apelado ajuizou a demanda solicitando a exibição dos seguintes documentos
:
(i) contrato de empréstimo n. 010124952475; (ii) extrato de pagamentos; (iii) ficha de compensação, bem como os demais documentos em poder do Requerido em nome do requerente.

A instituição financeira, ora apelante acostou aos autos a CCB- 010124952475 (id. 187631029).

A Magistrada de origem julgou procedente nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Exibição de documentos satistativa, com fundamento no que dispõe os artigos 485-I e 400, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil e ACOLHO o pedido inicial, para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos.

Condeno o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) atualizados a partir do ajuizamento da ação.”

Pois bem. O cerne da controvérsia reside em verificar a pertinência da condenação do banco apelante ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos, bem como a adequação do valor arbitrado.

Inicialmente, convém destacar que as ações de exibição de documentos têm natureza satisfativa autônoma, regendo-se pelos arts. 396 a 404 do Código de Processo Civil. Possuem como objetivo garantir o acesso a documentos comuns às partes, necessários para a defesa de direitos ou esclarecimento de situações jurídicas.

No caso específico das relações de consumo bancárias, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor o acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais sobre si, bem como sobre as respectivas fontes (art. 43, CDC).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em observância ao princípio da causalidade, a condenação em honorários advocatícios nas ações de exibição de documentos somente é cabível
quando configurada a pretensão resistida
da parte requerida, o que justificaria a necessidade de intervenção judicial para satisfação do direito, nesse sentido:

"O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos,
quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
." (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Este e. Tribunal assentou que é injustificada a condenação aos honorários advocatícios, se o requerido não oferece resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documento,
bem como não se comprova resistência à referida exibição na esfera administrativa
(TJ MT Ap 157546/2014).

No caso em apreço, não se evidencia a presença de pretensão resistida por parte da instituição financeira, uma vez que restou demonstrado nos autos o atendimento à solicitação formulada pela parte requerente.

Com efeito, a instituição bancária apresentou, de forma tempestiva e satisfatória, os três instrumentos contratuais objeto do pedido de exibição, afastando, assim, qualquer alegação de recusa injustificada ou omissão no cumprimento do dever de informação.

Ademais, a parte apelada realizou a notificação extrajudicial (ID. 282275452) somente no final de Dezembro de 2024, e intentou com a demanda em Fevereiro de 2025, não oportunizando resposta em tempo razoável, desse modo, sem provas da resistência pelo banco apelante na esfera administrativa, deve ser acolhido o argumento ventilado pela instituição financeira apelante.

Dessa forma, considerando que o réu, ora recorrido, apresentou em juízo os documentos solicitados, sem opor resistência à pretensão deduzida na ação de exibição, revela-se indevida a imposição de ônus sucumbenciais à instituição financeira.

Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência consolidada por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

APELANTE (S): BANCO C6 S.A. APELADO (S): DIRCEU AUGUSTO FRITSCH. EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS – SATISFAÇÃO INTEGRAL DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM EXIBIR OS CONTRATOS – APRESENTAÇÃO EM PEÇA CONTESTATÓRIA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ausente a resistência de exibição de documentos em ação exibição de documentos, não há que se falar em condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005287-71.2021 .8.11.0045, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Exibição de Documentos. Honorários Advocatícios. Desprovimento. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de exibição de documentos bancários, mas deixou de condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que não houve resistência injustificada na apresentação dos documentos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em determinar se a ausência de condenação em honorários advocatícios pela apresentação de documentos em ação de produção antecipada de provas é adequada, considerando o princípio da causalidade invocado pela parte autora. III. Razões de decidir 3. O banco apresentou os documentos solicitados na contestação, sem resistência ou demora injustificada, atendendo ao princípio da cooperação processual. 4. Na ausência de conduta que obstrua o direito da parte autora, não se justifica a imposição de honorários advocatícios em ações de exibição de documentos. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: “1. A ausência de resistência injustificada na exibição de documentos em ação de produção antecipada de provas não enseja a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios. 2. O princípio da causalidade não se aplica quando a parte demandada colabora prontamente com a demanda.” (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10334873220238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024)

Diante disso, a condenação do banco, em honorários sucumbenciais, deve ser revista.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e isentar o banco apelante da verba sucumbencial e, por conseguinte, inverter tal ônus, ficando, contudo, suspensa a sua exigência, dado que a apelada é beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025